Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Prisão preventiva mantida na pronúncia. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta dos crimes – homicídios qualificados tentados por motivo torpe e mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas –, evidenciada pela maneira como agiu o paciente – que efetuou diversos disparos de arma de fogo, em via pública, enquanto as vítimas conversavam -, somada à reiteração delitiva do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2- Se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva do paciente e permanecem os motivos que a justificaram – gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente –, mantê-la na sentença de pronúncia não exige nova fundamentação. Basta que o juiz aponte a inexistência de fatos novos que justifiquem sua revogação.
3 - Ordem denegada.